Tribunal: TJDFT
Processo: 0723439-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO QUALIFICADORA. IINVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra a decisão que pronunciou o réu como incurso nas penas dos artigos 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por homicídio qualificado tentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se os elementos probatórios permitem a absolvição sumária com base na excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) se é cabível a desclassificação da conduta para lesão corporal; e, (iii) se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima podem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio do in dubio pro societate.

4. Não restando demonstrado, de plano, ter o réu se utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, em defesa de direito próprio, não há como acolher o pleito de absolvição sumária fundada na excludente de ilicitude da legítima defesa.

5. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, havendo dúvidas acerca da autoria recomenda-se que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, cuja competência decorre de norma constitucional.

6. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal vez que, para tanto, faz-se necessária prova firme e cabal produzida pela Defesa da inexistência do dolo de matar.

7. As qualificadoras não devem ser afastadas quando existentes elementos que sugiram sua ocorrência, cabendo ao Conselho de Sentença o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 121, § 2o, incisos II e IV, e 14, inciso II; CPP, arts. 413 e 415; CF/1988, art. 5o, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.041.468/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 19.6.2023. TJDFT, Acórdão 1716618, 00077606020168070004, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.6.2023. TJDFT, Acórdão 1704191, 00002241520048070005, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18.5.2023.